Tribunal: TJMT
Processo: 1000853-33.2024.8.11.0013
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000853-33.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GUILHERME RENNAN PEREIRA MANDUCA - CPF: 060.928.981-01 (APELADO), MARILIA DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 030.729.931-73 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MARILIA DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 030.729.931-73 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INJÚRIA RACIAL PRATICADA POR PROFESSORA EM SALA DE AULA. DANO MORAL IN RE IPSA. DEVER DE INDENIZAR. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida em Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por Guilherme Rennan Pereira Manduca, representado por sua genitora, visando reparação por ato discriminatório praticado por professora da rede estadual de ensino, que proferiu comentário racista em sala de aula, condenando o Estado ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são: (i) definir se há responsabilidade objetiva do Estado por injúria racial praticada por professora em sala de aula; (ii) estabelecer se o valor da indenização fixado na sentença deve ser mantido ou reduzido à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. À luz do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, o Estado responde objetivamente por eventuais danos causados, seja de ordem moral, seja de ordem material, porquanto, na hipótese, incide a teoria do risco objetivo da administração, mesmo que se trate de conduta omissiva pela inoperância estatal no cumprimento de um dever prestacional.

4. A conduta praticada pela professora, que proferiu comentário de cunho racial em sala de aula (“ele não está triste, está bravo porque é preto e está querendo nota”), configura violação grave à dignidade da pessoa humana e afronta aos valores constitucionais da igualdade e do respeito à diversidade.

5. A injúria racial enseja dano moral in re ipsa, prescindindo de prova de prejuízo concreto, uma vez que o abalo psíquico e a humilhação são presumidos pela natureza do ato ilícito.

6. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com moderação, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta não só as condições sociais e econômicas das partes, como também o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico.

7. Mantida a indenização fixada em R$ 10.000,00, por estar em conformidade com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade civil do Estado por ato de seu agente no exercício da função é objetiva, bastando a comprovação do ato lesivo, do dano e do nexo causal. 2. Comentário de cunho racial proferido por professora em sala de aula caracteriza injúria racial e enseja reparação por dano moral in re ipsa. 3. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da ofensa, o contexto em que foi praticada e a finalidade pedagógica da sanção.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; art. 37, § 6o; CC, arts. 186, 187, 944 e 927..

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1013010/PB, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16.12.2016; STJ, Súmula no 326; TJ-MT, N.U 0000264-29.2010.8.11.0052, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 29.04.2022.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Italo Osvaldo Alves da Silva, que nos autos da
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS”

n.o 1000853-33.2024.8.11.0013, ajuizada por GUILHERME RENNAN PEREIRA MANDUCA, contra o apelante, em trâmite na 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, MT, que julgou procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos (ID 255507791):

“Vistos, etc.

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por GUILHERME RENNAN PEREIRA MANDUCA, representado pela genitora MARILIA DOS SANTOS PEREIRA, em face do ESTADO DE MATO GROSSO partes devidamente qualificadas nos autos.

Narra a inicial, in verbis:

Excelência, o requerente estuda na Escola Estadual São José e, no dia 10/04/2023, estava em sala de aula e levou seu caderno para sua professora de português, Sra. Cinthia de Souza, fazer a correção do exercício e questionou o fato de ter pessoas colando para fazer atividade e se quem se esforçou pra fazer ganharia um ponto a mais. Após o questionamento, a professora Cinthia de Souza falou que não era mãe de nenhum aluno para pegar na mão e ensinar a fazer o exercício da maneira correta, e acrescentou dizendo que quem quisesse virar “vagabundo” virava e quem quisesse estudar estudava, que isso não era problema dela. No momento seguinte, o requerente retornou ao seu lugar e permaneceu quieto até uma colega de classe falar que ele estaria triste com toda situação, e nesse momento a requerida proferiu as seguintes palavras: “ele não está triste, está bravo porque é preto e está querendo nota”. Guilherme sem acreditar no que tinha escutado, pediu para a professora repetir, e a requerida falou novamente, no mesmo tom. Diante da situação constrangedora presenciada pelos demais alunos da sala de aula, como mostra o registro de ocorrência em anexo, o requerente buscou a coordenação da escola, na pessoa da coordenadora, Sra. Gilciene, para que fossem tomadas as medidas cabíveis. [...]

Pugna pela procedência da demanda, com o desiderato do requerido ser condenado a indenizar o requerente no valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais), a título de danos morais.

Carreou aos autos os documentos de ID 142625798/ ID 142625804.

Recebidos os autos, foi declinada a competência ao juizado especial.

Em decisão de ID 142825978, o feito foi remetido a este juízo, tendo em vista o feito tratar de interesse de incapaz.

Citado, o réu apresentou contestação intempestivamente, razão pela qual foi decretada a sua revelia, ID 162467742.

As partes foram intimadas para manifestarem acerca do interesse na produção de provas, contudo ambos os litigantes pugnaram pelo julgamento antecipado do feito, ID 163178757 e ID 163875875.

Vieram os autos.

Fundamento e Decido.

1. 1. DO JULGAMENTO ANTECIPADO

Os autos comportam pronto julgamento do feito, haja vista a desnecessidade da produção de novas provas.

Sobre o tema, coleciona-se: “Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder” (STJ. 4a Turma. REsp. 2.832-RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 14.8.90, negaram provimento, v. u., DJU 17.9.90, p. 9.513). No mesmo sentido: RSTJ 102/500, RT 782/302.

2. DO MÉRITO

A controvérsia cinge-se ao reconhecimento da responsabilidade do Estado de Mato Grosso por suposta conduta discriminatória praticada pela professora Cinthia de Souza, docente na Escola Estadual São José, localizada neste Município de Pontes e Lacerda – MT, que teria proferido falas discriminatórias ao adolescente Guilherme, ora autor.

Pois bem.

Extrai-se da peça vestibular que, após o requerente questionar a professora sobre a pontuação que seria atribuída a uma determinada tarefa, a docente respondeu: “que não era mãe de nenhum aluno para pegar na mão e ensinar a fazer o exercício da maneira correta, e acrescentou dizendo que quem quisesse virar “vagabundo” virava e quem quisesse estudar estudava, que isso não era problema dela”.

Na sequência, após o adolescente apresentar um comportamento triste, a professora continuou: “ele não está triste, está bravo porque é preto e está querendo nota”.

Os fatos foram registrados no boletim de ocorrência colecionado ao ID 142625803, bem como no Registro de Ocorrência Escolar, no qual alunos que presenciaram a situação confirmaram os fatos alegados pelo adolescente (ID 142625804).

Nesse sentido: “A aluna Ellen descreveu situação, segundo a aluna, a professora Cintia realmente disse ao aluno Guilherme, “Só porque você é preto, você quer nota”. Segundo a aluna, a professora continuou falando, e depois se arrependeu e pediu desculpas, e disse que falou com ironia. [...]. Guilherme Silva, relatou que a professora disse que era ironia e pediu desculpa, afirmou que sim, a professora disse que o aluno Guilherme era preto”. (ID 142625804 p. 4)

Dito isso, em princípio, a responsabilidade civil extracontratual pode ser definida como: a obrigação de reparar o dano imposta a todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral (Código Civil, art. 186).

Deste conceito, exsurgem os requisitos essenciais da reparação civil, quais sejam: i) a verificação de uma conduta antijurídica, dolosa ou culposa; ii) a existência de um dano, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não-patrimonial; e iii) o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro.

Sabe-se, contudo, que a responsabilidade da Administração pública consagra o princípio do risco administrativo.

O artigo 37, § 6o, da Constituição da Republica, prevê a responsabilidade objetiva do Estado em relação aos atos praticados por seus agentes:

Art. 37, § 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A teoria do risco administrativo baseia-se no risco que a atuação do Estado encerra para os administrados e na possibilidade de acarretar ônus a certos membros da comunidade, que não seja suportado pelos demais, pelo que esse ônus deve ser reparado por toda a coletividade.

A propósito, preleciona Zanella di Pietro que tal responsabilidade do Estado baseia-se no princípio da igualdade dos ônus e encargos sociais:

[...] Assim como os benefícios decorrentes da atuação estatal repartem-se por todos, também os prejuízos sofridos por alguns membros da sociedade devem ser repartidos. Quando uma pessoa sofre um ônus maior do que o suportado pelas demais, rompe-se o equilíbrio que necessariamente deve haver entre os encargos sociais; para restabelecer esse equilíbrio, o Estado deve indenizar o prejudicado, utilizando recursos do erário público (Direito Administrativo. 15. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 527).

O ente público, desse modo, responde objetivamente pelos danos que causar a terceiros, com base na regra constitucional citada.

Há que se salientar, todavia, que a adoção da teoria do risco administrativo não significa que o Estado (lato sensu) será responsável, em qualquer circunstância, pois, conquanto predomine a doutrina objetiva, excludentes ou atenuantes de responsabilidade, como a culpa da vítima, o caso fortuito ou a força maior, podem afastar ou diminuir a responsabilidade da Administração.

Da mesma forma, a inexistência de um dos requisitos acima elencados - nexo de causalidade e dano -, desautorizam a pretensão reparatória.

In casu, entendo pela responsabilização do Ente Estadual, face a conduta perpetrada pela professora integrante da rede pública de ensino, que proferiu frases preconceituosas ao aluno, ora autor.

Como dito alhures, a docente asseverou ao aluno que ele queria mais nota pelo fato desse ser “preto”, fato este que causou uma repercussão negativa frente aos outros alunos que estavam na sala e, principalmente, atordoou o adolescente, que declarou: “O estudante disse que se sentiu muito mal, e que a professora não compreendia quanto esse tipo de fala é ofensiva e dolorida”. (ID 142625804 p. 1).

Nesse diapasão, pelas provas coligidas ao feito, resta comprovada a conduta discriminatória da professora, que causou abalo emocional ao adolescente, visto que o expôs a uma situação vexatória/humilhante perante outros alunos.

Sendo assim, considerando a existência do nexo de causalidade entre a conduta perpetrada pela docente e o resultado ocasionado, entendo que existe o dever de indenizar.

Cabe enfatizar, que o dever de indenizar baseia-se na premissa de que a vítima sofreu real prejuízo em decorrência da conduta do agente, seja patrimonial ou extrapatrimonial, configurando-se, a indenização, como mecanismo de compensação e reparação da lesão sofrida.

Portanto, compete àquele que se diz lesado demonstrar o dano sofrido, bem como sua extensão, para que seja acolhido o pleito indenizatório, o que, ante todo o exposto, vislumbro nos presentes autos.

Sobre o tema, coleciono o julgado de um caso análogo:

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATO PRATICADO POR PROFESSORA EM ESCOLA PÚBLICA ESTADUAL.OFENSA A DIGNIDADE DE CRIANÇA EM SALA DE AULA. HUMILHAÇÃO PÚBLICA. AGRAVAMENTO DA CONDUTA EM RAZÃO DA DEFICIENCIA INTELECTUAL RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. A responsabilidade civil do Estado é a obrigação de reparar os danos causados a terceiros em face de comportamento imputável aos seus agentes, no exercício de atividades estatais, independentemente da demonstração da culpa do agente. A educação visa ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (artigo 205 da CRFB). O ensino fundamental tem por escopo, entre outros, o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores ( Lei de Diretrizes e Bases da Educação, artigo 32, inciso III). A Lei n. 13.146/15 qualifica a criança com deficiência de especialmente vulnerável e obriga o Poder Público a colocá-la à salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação. Professora estadual que, durante aula do segundo ano do ensino fundamental, colocou fita adesiva sobre os lábios de criança de sete anos, portadora de Síndrome de Down. Conduta não foi consentânea com os fins da educação e incompatível com o conceito de cidadania e com o dever de proteção frente à discriminação. Situação vexatória da criança que desatende aos deveres de ensino para a cidadania e de exercício de atitudes e valores para o melhor desenvolvimento da criança.Sofrimento moral causado também à mãe. Falha do Estado que abala a necessária confiança dos pais de que a criança deficiente estará protegida no ambiente escolar e receberá a educação devida.DANO MORAL CONFIGURADO. Fixação do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada um dos autores, o qual se mostra adequado e justo na espécie, diante das consequências de ordem psicológica advindas, de ordem imensurável, bem como todas circunstâncias do caso, sem implicar enriquecimento ilícito e com suficiente carga pedagógica. DANO MATERIAL. CABIMENTO. No que diz com os danos materiais, os autores alegam que devido ao ocorrido tiveram que alterar a criança de escola e, por consequência, de residência, razão pela qual postulam a reparação no valor de R$ 930,00 (novecentos e trinta reais), decorrente das despesas com a mudança. Hipótese em que demonstrada a relação de causa e efeito entre a mudança de residência e a mudança da escola, sendo, pois, devida a indenização.Sentença reformada. Juízo de procedência da ação. RECURSO PROVIDO. (TJ-RS - AC: 70084342005 RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Data de Julgamento: 22/10/2020, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 23/10/2020) (grifo nosso)

Nessa esteira, sendo certo o dever de indenizar, passo a fixação do quantum.

Muito embora os bens atingidos pela ofensa não tenham como ser ressarcidos de forma equivalente aos prejuízos sofridos, tendo em vista seu caráter íntimo, cumpre estimar um valor levando-se em conta o caráter compensatório, proporcionando certo conforto material ao ofendido.

No caso em análise, considerando-se as consequências do ato ilícito praticado e, ainda, os dissabores suportados pela parte autora, que foi discriminada perante toda a sala de aula, buscando equilibrada fixação do quantum, com base no princípio da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, fixo a indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o suficiente para minimizar o sofrimento do requerente.

Ressalte-se que na ação de indenização por dano moral, eventual condenação em montante inferior ao pleiteado não implica sucumbência recíproca, nos moldes do que disciplina a Súmula no 326, do STJ.

3. DISPOSITIVO

À luz dos argumentos esgrimidos e do mais que dos autos conta, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e o faço para:

a) RECONHER a responsabilidade objetiva do réu quanto aos fatos imputados pelo autor, nos termos do art. 37, §6o da Constituição Federal;

b) CONDENAR o requerido a indenizar a parte autora, a título de dano moral, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), os juros de mora devem ser fixados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, com incidência a partir da citação (art. 405 do CC); correção monetária com base no IPCA-E, desde a publicação da sentença (Súmula n. 362, do STJ). A partir da vigência, da Emenda Constitucional n. 113/2021, em 09/12/2021, deve incidir a taxa SELIC.

Isento o réu do pagamento das custas processuais, em razão da isenção prevista na Lei n. 7.603/2001.

Em observância ao princípio da causalidade, CONDENO o réu ao pagamento dos honorários advocatícios devido ao patrono do autor, que fixo no patamar de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3o, I, do CPC. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se o feito com as cautelas de praxe.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

À secretaria.

(assinado eletronicamente)

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz de Direito”

Nas suas razões de apelação, o ESTADO DE MATO GROSSO sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada, sob o argumento de que
“não há equivalência entre a dor e o sofrimento porventura sofridos”
.

Alega que,
“apesar de não se poder quantificar a dor sofrida sempre é preciso ater-se a parâmetro lógico, razoável e moderado na fixação de qualquer indenização a esse título”
.

Nesse contexto, defende que
“o, tal indenização não merece prosperar por todo exposto, e em caso de se entender pela procedência, que não é o esperado, deve ser reduzida em face do princípio da razoabilidade e proporcionalidade”
.

Destaca, por fim, que
“a indenização deve ser suficiente à reparação do dano (Código Civil, art. 944), levando-se em consideração, inclusive, a condição econômica da vítima, como forma de evitar o seu enriquecimento sem causa, tendo em vista a vedação constante do art. 884 do Código Civil”.

Com base nesses fundamentos, busca o provimento do recurso para afastar a condenação por danos morais.

De forma subsidiária, a redução do
quantum
indenizatório
.

A parte apelada (MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS e CELIMAR MORAES DA SILVA) manifestou pela manutenção integral da sentença (ID. 255507798)

A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, opinou pelo
desprovimento
do apelo (ID. 269957896).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, uma vez que a Fazenda Pública Estadual goza de isenção das custas processuais, nos termos do artigo 3.o, inciso I, da Lei Estadual n.o 7.603/2001.

Conforme relatado, trata-se RECURSO DE APELAÇÃO, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença que julgou procedente o feito para condená-lo ao pagamento de danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Do exame dos autos, verifica-se que GUILHERME RENNAN PEREIRA MANDUCA
ingressou, em
27.02.2024,

com a
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS”
em desfavor da
“FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO”
,
pleiteando a reparação extrapatrimonial decorrente de ato comissivo praticado por agente estatal no exercício de suas funções.

Consta da exordial que
GUILHERME RENNAN PEREIRA MANDUCA
estuda na Escola Estadual São José, no Município de Pontes e Lacerda, MT, no dia 10.04.2023,
“estava em sala de aula e levou seu caderno para sua professora de português, Sra. Cinthia de Souza, fazer a correção do exercício e questionou o fato de ter pessoas colando para fazer atividade e se quem se esforçou pra fazer ganharia um ponto a mais”,
que, em resposta, asseverou não ser mãe de aluno e
“quem quisesse virar ‘vagabundo’ virava e quem quisesse estudar estudava, que isso não era problema dela.”

Ato contínuo,
“uma colega de sala”,
informou Cinthia de Souza (docente) que
GUILHERME RENNAN PEREIRA MANDUCA (apelado) estava
“triste com a situação”
, sendo proferido pela professora, em seguida, que
“ele não está triste, está bravo
porque é preto
e está querendo nota”
.

Para corroborar com o exposto, foi acostado: Boletim de Ocorrência n.o 2023.99896 (ID. 255507763- Pág. 22/24) e Registros de Ocorrência na Escola Estadual São José (ID. 255507764 – Pág. 26/29).

Recebida a inicial, no dia
06.03.2024
, o magistrado de primeiro grau determinou a citação da parte requerida e deferiu a Gratuidade da justiça (ID. 266078793 - Pág. 50/51).

O Estado de Mato Grosso apresentou a contestação em 22.04.2024 (ID. 255507781 - Pág. 57/62).

O Juízo singular declarou intempestiva, bem como a revelia da parte reclamada (ID. 255507786- Pág. 68/69).

O autor e Estado de Mato Grosso informaram o desinteresse na produção de provas (ID. 255507789- Pág. 72; ID. 255507790n – Pág. 73).

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
19.08.2024,
que julgou procedente o pedido inicial, para condenar o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais),

com base na conduta perpetrada pela docente e o abalo emocional causado ao requerente/aluno (ID. 255507791).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

O artigo 37, § 6.o, da Constituição Federal preconiza que a responsabilização do ente estatal ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva,
in verbis:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

A responsabilidade do Estado, portanto, é de
natureza objetiva
(art. 37, § 6.o, do CF e art. 43, do CC), baseada na teoria do risco administrativo e, assim sendo, necessária para sua configuração aferir a ocorrência
(I)
do dano,
(II)
conduta administrativa e
(III)
do nexo causal, bem como concluir pela
(IV)
inexistência de causas que rompam com o nexo de causalidade, tais como a culpa exclusiva da vítima.

Na hipótese em apreço, incontroverso que a docente
Cinthia de Souza proferiu, em sala de aula, que GUILHERME RENNAN PEREIRA MANDUCA
“não está triste, está bravo
porque é preto
e está querendo nota”
, no dia
10.04.2023.

Observa-se que o ato foi praticado dentro de sala, durante a aula, na presença de outros alunos, os quais, inclusive, confirmaram os fatos à direção escolar, como se observa do Registro de ocorrência:

Com efeito, a injúria racial configura violação grave à dignidade da pessoa humana e atinge diretamente atributos essenciais da personalidade, justificando a reparação por dano moral. Trata-se de conduta discriminatória que não apenas causa sofrimento psíquico à vítima, mas também afronta valores constitucionais fundamentais, como a igualdade e o respeito à diversidade.

Nesse contexto, o dano moral, decorre
in re ipsa
, dispensando prova de prejuízo concreto, pois é presumido em razão da própria ilicitude e da intensidade do abalo sofrido, devendo a indenização ter caráter compensatório para a vítima e pedagógico para o ofensor, inibindo a reiteração de atos de discriminação racial.

Nesse sentido, anote-se julgado deste e. Tribunal:

“E M E N T A

INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL
–
INJURIA

RACIAL
–
NEXO CAUSAL CONFIGURADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DEVER DE INDENIZAR
– VALOR ADEQUADO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – DIES A QUO – RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O
dano

moral
atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social, e no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidente no caso vertente.

A conduta do apelante, configurada no fato de ter se utilizado de palavras de cunho inapropriado e preconceituoso para se referir ao autor/apelado, demonstrando lamentável menosprezo à cor da sua pele, e os transtornos gerados em decorrência de sua conduta, causam grave violação à honra, à imagem e à dignidade da pessoa humana, sendo devido o dever de indenizar.

(...) ” (N.U 0000264-29.2010.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022)

Desse modo, comungo do entendimento do parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça no sentindo de que
“a atuação da docente, que extrapolou os limites da razoabilidade e do dever de urbanidade inerentes à função pública, impõe o dever de reparação pelo Estado, nos termos da jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios. O dano moral experimentado pelo aluno/apelado é inegável, considerando o impacto emocional e social da conduta discriminatória sofrida no ambiente escolar, espaço que deveria ser de acolhimento e aprendizado.”

Acerca do
quantum
indenizável, a jurisprudência e a doutrina orientam que o valor deve se pautar pela razoabilidade, evitando o enriquecimento da vítima e zelando para que a quantia sirva para inibir a repetição do ato ilícito pelo causador do dano.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum,
agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Ou seja, o valor da indenização por dano moral deve ser fixado com moderação, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta não só as condições sociais e econômicas das partes, como também o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor, para que se abstenha de praticar fatos idênticos no futuro, mas não ocasione um enriquecimento injustificado para o lesado.

No caso, é cediço que a escola desempenha um papel fundamental no combate ao preconceito, uma vez que é espaço para auxílio na formação cidadã, onde valores como respeito, empatia e igualdade podem ser ensinados e vivenciados diariamente. Ao promover o diálogo racial, a escola ajuda a desconstruir estereótipos e a prevenir atitudes discriminatórias, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa, tolerante e inclusiva.

Na hipótese, diante da gravidade do fato e o local em que ocorreu (injúria racial, cometido por docente, dentro da escola, em sala de aula), com espeque nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como nas decisões proferidas em casos semelhantes, concluo que a monta de R
$ 10.000,00 (dez mil reais)
mostra-se condizente com a situação e suficiente para a referida indenização.

Sendo assim, não vislumbro plausibilidade nas alegações da parte recorrente a ensejar a modificação da sentença, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Diante do exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao RECURSO DE APELAÇÃO, e, consequentemente, MAJORO os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento) sob o
percentual fixado no ato sentencial, em razão do trabalho realizado pelo patrono no âmbito recursal, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC
.

Outrossim, determino que seja encaminhada cópia dos autos ao ESTADO DE MATO GROSSO, a fim de que promova a apuração da responsabilidade do agente público envolvido, com a posterior propositura de ação regressiva, caso entenda cabível, nos moldes legais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025